Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TIM BLACK MULTI C 6.0. FATURAS COM VALORES DIVERGENTES DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSOS CONTATOS COM A OPERADORA. SEM SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para condenação da requerida em cumprir o contrato de prestação de serviços, ao custo de R$224,99. Em suas razões recursais, o autor assevera que contratou os serviços da requerida em dezembro de 2023, cujo contrato previa a fidelização pelo prazo de 12 meses, ao custo de R$224,99. Mas as cobranças foram feitas em desacordo com a oferta. Pede a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja instada a emitir as faturas no valor contratado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pelo recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 73378829.
3. A controvérsia deve ser solucionada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6o e 14.
4. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
5. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
6. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
7. Da análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a recorrida não observou as disposições do Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de fornecer ao recorrido informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços contratados. Conforme se apurou, foi realizada a contratação de um plano com prazo de fidelização de 12 meses, ao custo mensal de R$ 224,99.
8. Entretanto, pouco mais de três meses após a celebração do contrato, a empresa passou a emitir faturas com valores superiores ao originalmente acordado. A recorrida alega que o plano contratado pelo autor (TIM Black Multi C 6.0) possui valor base de R$ 439,99, tendo sido aplicado um desconto promocional que reduziria o montante para R$ 254,99. Contudo, esse valor ainda diverge daquele indicado pelo recorrido, e não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente cientificado, de forma clara e prévia, sobre o valor integral do plano, os benefícios promocionais aplicados, tampouco sobre o período de vigência de tais vantagens.
9. Dessa forma, resta caracterizada a violação ao dever legal de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ônus ope legis, ou seja, obrigação que decorre diretamente da lei, sendo imposta automaticamente, independentemente de convenção contratual ou decisão judicial. Ressalte-se que a fatura de maio de 2024 foi gerada no valor de R$ 284,99; a de junho R$224,99; a de julho de 2024 foi emitida no valor de R$ 334,99; as de agosto e setembro de 2024 no valor de R$ 254,99 cada; e, no mês de outubro foi gerada incorretamente no valor de R$ 289,99, o que corrobora as alegações do recorrente.
10. Desse modo, reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar a recorrida na obrigação de emitir as faturas no valor de R$224,99 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), devendo ressarcir ao recorrente os valores pagos a maior no período da fidelização.
11. Tendo em vista a nomeação de defensor dativo para interposição de recurso, estabeleço o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, ressaltando que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada nos termos do item 10.
13. Sem honorários, face ao provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.